Tribunal: TJSP
Processo: 2207011-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar – Concurso Público – Pedido de novo prazo para apresentar documentos para a posse ou reserva da vaga até o julgamento do Writ – Decisão que indeferiu o pedido de liminar – Impetrante que sabia da necessidade de acompanhar editais de convocação - Apreciação do pedido de liminar inserida no poder geral cautelar do Juiz – Ausência dos

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Liminar – Concurso Público – Pedido de novo prazo para apresentar documentos para a posse ou reserva da vaga até o julgamento do Writ – Decisão que indeferiu o pedido de liminar – Impetrante que sabia da necessidade de acompanhar editais de convocação - Apreciação do pedido de liminar inserida no poder geral cautelar do Juiz – Ausência dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009 - Revisão, em segundo grau, de deferimento ou indeferimento da medida de urgência postulada, limitada às hipóteses de decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de nulidade insanável – Hipóteses não configuradas no caso concreto – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.